Tribunal: TJSP
Processo: 1014715-86.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Sentença de improcedência. Insurgência do espólio. Espólio autor que afirma que os valores foram depositados na conta da requerida para simples administração, enquanto ela sustenta que foram para quitar diversos compromissos assumidos por ela em favor do de cujus (seu irmão) em época pretérita. Prova produzida nos autos que não sustenta nenhuma das alegações das

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de exigir contas. Sentença de improcedência. Insurgência do espólio. Espólio autor que afirma que os valores foram depositados na conta da requerida para simples administração, enquanto ela sustenta que foram para quitar diversos compromissos assumidos por ela em favor do de cujus (seu irmão) em época pretérita. Prova produzida nos autos que não sustenta nenhuma das alegações das partes. De cujus que não era incapaz, e assim podia dispor de seu patrimônio da forma que entendesse adequada. Ainda que tenha ele doado os valores em favor da irmã, não se verifica qualquer nulidade no ato, já que o valor depositado não ultrapassa a parte disponível de seu patrimônio, avaliado em mais de dois milhões. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.